Tribunal: TJSP
Processo: 1023457-50.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DE ACESSO AO SISTEMA E-CRVSP INDEPENDENTEMENTE DO RESPECTIVO REGISTRO PERANTE O CONSELHO REGIONAL DE CLASSE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO PLENO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA – POSSIBILIDADE. 1. Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 8.107/92, que exigia o

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DE ACESSO AO SISTEMA E-CRVSP INDEPENDENTEMENTE DO RESPECTIVO REGISTRO PERANTE O CONSELHO REGIONAL DE CLASSE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO PLENO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA – POSSIBILIDADE. 1. Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 8.107/92, que exigia o prévio registro, perante o respectivo órgão de classe, para o exercício das funções e atribuições de Despachante Documentalista, reconhecida pelo C. STF, por ocasião do julgamento da ADI no 4.387/SP, ante a violação da competência legislativa da União. 2. A inexistência de legislação em vigor, a respeito das funções e atribuições, inclusive, de Despachante Documentalista, não pode inviabilizar a liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, nos termos do artigo 5o, inciso XIII, da CF. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 7. Recurso oficial, desprovido.